Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTES DISCUTIDOS EM AÇÃO REVISIONAL. COISA JULGADA. REVELIA DA RÉ, NA PRESENTE DEMANDA. FATOS ALEGADOS PELA AUTORA REPUTADOS VERDADEIROS. CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO NA REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ. ALTERAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez que a questão dos reajustes em plano de saúde foram objeto de discussão em ação revisional, se encontra acobertada pela coisa julgada, e a ré foi revel na consignatória, mostra-se cabível o efeito de serem reputados verdadeiros os fatos alegados pela autora. Assim, o pedido veiculado na consignatória deve ser julgado integralmente procedente, dando-se quitação das mensalidades depositadas em juízo, no valor que considerou correto a autora, e que se coaduna com a sentença transitada em julgado prolatada na ação revisional.
2. A sucumbência integral da ré na ação importa em sua condenação exclusiva ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. Apelação cível provida. Sentença reformada.